Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704114-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Miriam Ferreira dos Santos Carvalho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miriam Ferreira dos Santos Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706221-97.2021.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 43374958), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator